Tribunal: TJBA
Processo: 8048131-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048131-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CEO SALVADOR SHOPPING

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE

AGRAVADO: ARIOVALDO NONATO BORGES JUNIOR

Advogado(s)
:
FELLIPE SILVA MARTINS, ALEX SOUZA MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO CONDOMINIAL. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP 2.059.278. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora de imóvel alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A, em execução de débito condominial no valor de R$ 17.525,43.

2. O agravante sustenta que a dívida condominial possui natureza
propter rem
, vinculada ao bem imóvel, e que a alienação fiduciária não constitui impedimento à penhora, invocando precedente do STJ (REsp 2.059.278).

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.059.278/SC, firmou entendimento de que é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de débitos condominiais, dada a natureza
propter rem
da obrigação.

4. Contudo, o mesmo precedente estabelece que o condomínio exequente deve promover a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, para que aquele integre a execução e possa encontrar adequada solução para o resgate dos créditos.

5. No caso concreto, inexiste prova de que o agravante tenha citado o Banco Bradesco S/A, credor fiduciário do imóvel, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

6. A ausência de citação do credor fiduciário inviabiliza a aplicação da tese firmada no REsp 2.059.278/SC, mantendo-se a decisão que indeferiu a penhora do imóvel alienado fiduciariamente.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8048131-15.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
CONDOMÍNIO CEO SALVADOR SHOPPING
e como Agravado,
ARIOVALDO NONATO BORGES JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA